Tribunal: STF
Processo: ARE 1394038
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "Apelação Cível. Ação postulando o aumento de remuneração de servidora pública do Município de Cordeiro, ao argumento de que as Leis Municipais de reajuste anual ferem o princípio da isonomia. Sentença de improcedência do pedido. Conforme preceitua o art. 37, X, da Constituição Federal, a remuneração dos servidores públicos somente poderá ser alterada por lei específica. Na hipótese, afigura-se correto o entendimento adotado pelo juízo a quo no sentido de ser defeso ao Poder Judiciário intervir no percentual de reajuste estipulado pelos poderes políticos municipais, por se tratar de matéria a ser disciplinada por lei específica, sob pena de grave violação ao princípio da separação dos poderes, na esteira do esposado na Súmula Vinculante nº 37 do STF. Destaque-se ainda a impossibilidade de concessão, por via judicial, dos reajustes anuais para os servidores públicos, por depender, cumulativamente, de dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. (Tema 864 do STF, RE 905.357/RO). Portanto, imperiosa a manutenção da sentença de improcedência do pedido. Precedentes. Recurso a que se nega provimento."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 30, incisos I e II; e 37, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Na hipótese, afigura-se correto o entendimento adotado pelo juízo a quo no sentido de ser defeso ao Poder Judiciário intervir no percentual de reajuste estipulado pelos poderes políticos municipais, por se tratar de matéria a ser disciplinada por lei específica,sob pena de grave violação ao princípio da separação dos poderes, na esteira do esposadona Súmula Vinculante nº 37 do STF, verbis:



    (...)



    Ainda que a apelante sustente que a isonomia não é o único fundamento do pedido, verifica-se que é precisamente este argumento que embasaria a pretendida aplicabilidade de alguns dispositivos legais das leis municipais citadas na exordial em detrimento de outros dos mesmos diplomas legislativos.



    Destaque-se ainda a impossibilidade de concessão, por via judicial, dos reajustes anuais para os servidores públicos, por depender, cumulativamente, de dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.



    Tal posicionamento foi sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 905.357/RO, por meio da tese nº 864, segundo a qual 'A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias'.



    Portanto, imperiosa a manutenção da sentença de improcedência do pedido.



    (...)" 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente